Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-02.2018.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-02.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 207.811.721-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 207.811.721-87 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), ADMILTON SIQUEIRA - CPF: 469.088.971-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO REQUERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO AFASTA O DIREITO AO BENEPLÁCITO -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

A mera constituição de advogado particular para a defesa de interesses em juízo, por si só, não faz inferir que a renda seja o bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 99, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Admilton Siqueira
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos nos autos da ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer movida por José Luiz de Souza
,
determinando que o requerido/apelante pague as multas de trânsito e licenciamento do veículo descrito na inicial, a contar da tradição do bem. Na ocasião, indeferiu, ainda, os benefícios da justiça gratuita requerido pelo apelante.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a sentença merece reparo, porquanto restou comprovada sua hipossuficiência, já que trabalha como maquinista e sequer possui Imposto de Renda, muito menos holerite para comprovar sua condição de necessitado.

Pede o provimento do recurso, apenas para que seja reformada a sentença no tocante ao indeferimento do beneplácito.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 57957466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado José Luiz de Souza ajuizou a presente ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer em desfavor de Admilton Carvalho Siqueira, embasado na relação jurídica de compra e venda verbal do veículo Marca Volkswagen, modelo Gol, cor cinza, ano 1990/1990, placa BLX0041.

O juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora/apelada
, tão somente para obrigar o requerido/apelante ao pagamento de multas de trânsito e licenciamento do veículo, a contar da tradição do bem, indeferindo, no entanto, os benefícios da justiça gratuita requerido pelo apelante, o que ensejou a interposição do presente recurso, voltado apenas contra o indeferimento do beneplácito.

Sobreo tema, a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar às custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Contudo, no caso em tela, o apel
ante colaciona cópia de sua Carteira de Trabalho, dando conta de que exerce atualmente a função de Operador de Máquina, percebendo a quantia mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o que denota a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO.
A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10084738220178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Ademais, o fato de o apelante ter constituído advogado particular para a defesa de seus interesses em juízo, por si só, não faz inferir que sua renda seja o bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 99, §4º, do CPC). Em verdade, não há nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o apelante ostenta.

Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, para o fim de concessão do benefício em comento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença objurgada, para o fim de conceder a gratuidade da justiça ao apelante, suspendendo, assim, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, a teor do que estabelece o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020